Tribunal: TJDFT
Processo: 0702946-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de apelação cível interposta contra r. sentença que, em ação de cobrança relacionada ao PASEP, reconheceu a prescrição e declarou extinto o processo, na forma do art. 487, II, do CPC. A parte Autora recorre, visando a reforma da r. sentença, sob o fundamento de que teve conhecimento do alegado desfalque na data em que obteve o extrato e as microfichas da conta relacionada ao PASEP. Contrarrazões apresentadas. As partes foram instadas a se manifestar sobre o julgamento do Tema n. 1.150 pelo STJ, porém nada alegaram. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. A controvérsia dos autos cinge-se em analisar a existência de desfalques em conta vinculada ao PASEP e a responsabilidade do Banco do Brasil pelos alegados danos materiais decorrentes. A r. sentença foi assim proferida: Considerando a condição social e o domicílio da autora, bem como a dimensão econômica do direito “sub judice”, não se vislumbra substrato jurídico hábil para infirmar a hipossuficiência por aquela parte sobrelevada, motivo pelo qual rejeito a impugnação, oposta pelo réu, à gratuidade de justiça que à autora foi concedida. Na condição de administrador das contas individuais vinculadas ao PASEP e em razão de pretensas erronias na gestão dos valores nelas creditados figura o réu no polo passivo deste feito, não vislumbrando assim, razão jurídica para a figuração da União neste processo, restando afastada, também, à míngua das hipóteses do artigo 109 da Constituição Federal, a alegação da competência da Justiça Federal para dirimi-lo. Espelhando o valor atribuído à causa, em números grandes, a expressão econômica do direito “sub judice”, não prospera a impugnação àquele montante deduzida pelo réu. Finalmente, cabendo-lhe a administração das contas vinculadas ao PASEP e a gestão dos valores nelas creditados, não prospera a ilegitimidade passiva “ad causam” suscitada pelo réu. Presentes, assim, os pressupostos processuais e as condições da ação, o processo encontra-se em ordem. A correção e suficiência dos R$ 282,38 “sub judice” depositados na conta vinculada ao PASEP de sua titularidade foram levantados pela autora em 22 de abril de 2004 e desde então aquela conta se encontra inativa em razão da aposentadoria de sua titular. Assim, tendo transcorrido mais de dez anos, lapso prescricional a que se sujeita o direito “sub judice”, entre aquele termo e a propositura desta demanda, encontra-se fulminada pela prescrição a pretensão da autora à revisão dos valores creditados na conta vinculada ao PASEP de sua titularidade e, por conseguinte, também, a percepção de indenização para minoração de aludido dano moral suportado em virtude de suposta errônea gestão, pelo réu, dos valores creditados naquela conta. Nesse sentido, aresto no TJDFT em caso parelho, “in verbis”: “(...). 5. O prazo indicado no Decreto n.o 20.910/1932 não é aplicável à sociedade de economia mista. Precedente do STJ. 6. Na ausência de regra específica, o prazo prescricional deve ser o da regra geral do art. 205 do Código Civil: 10 anos. 7. Configura-se o termo inicial da contagem desse prazo prescricional o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria ‘actio nata’). (...)”. (Acórdão n.o 1.248.621, 07334748220198070001, 8.a Turma Cível, Data de julgamento: 13/5/2020, Publicado no DJE: 22/5/2020, Pág.: sem página cadastrada) ANTE O EXPOSTO, extingo o processo com resolução do mérito (CPC, artigo 487, inciso II). Encontra-se fulminada pela prescrição decenal a pretensão da autora à revisão dos valores creditados na conta vinculada ao PASEP de sua titularidade e, por conseguinte, também, a percepção de indenização para minoração de aludido dano moral suportado em virtude de suposta errônea gestão, pelo réu, dos valores creditados naquela conta. Arcará a autora com custas processuais e honorários advocatícios do patrono do réu, os quais arbitro em R$ 3.100,00. Suspensa a exigibilidade dos encargos em questão, “ex vi” do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil. No julgamento do Tema 1.150, o STJ firmou a seguinte tese: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. A r. sentença foi proferida de acordo com referido precedente vinculante. Consoante o entendimento firmado, a prescrição da pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; sendo o termo inicial para essa contagem o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Quanto à ciência do dano como deflagrador do prazo prescricional, o mesmo STJ já decidiu que a sua adoção deve ser excepcional, observados os seguintes critérios: a) a submissão da pretensão a prazo prescricional curto; b) a constatação, na hipótese concreta, de que o credor tinha ou deveria ter ciência do nascimento da pretensão, o que deve ser apurado a partir da boa-fé objetiva e de standards de atuação do homem médio; c) o fato de se estar diante de responsabilidade civil por ato ilícito absoluto; e d) a expressa previsão legal a impor a aplicação do sistema subjetivo. STJ. 3a Turma.REsp 1836016-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/05/2022 Diante desses parâmetros, notadamente a boa-fé objetiva e os standards de atuação do homem médio, fácil é constatar que a ciência do dano coincide com o primeiro contato do titular com os valores depositados na conta, o que pode ocorrer com o saque dos valores ou com o acesso aos extratos da referida conta. No caso, o saque da respectiva quantia ocorreu em 2004, previamente ao acesso aos extratos da conta, momento que implica inequívoca ciência da violação do direito pela parte lesada. Assim, tendo se passado mais de dez anos até o ajuizamento da presente ação, a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição, conforme reconhecido na r. sentença. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso, e o faço monocraticamente, com fulcro no art. 932, IV, b, do CPC. Majoro os honorários em 5% (cinco por cento), consoante art. 85, § 11, do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento da justiça gratuita. P.R.I. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator